Tribunal: TJMT
Processo: 1034715-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034715-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANA PERTILE - CPF: 955.431.129-04 (RECORRIDO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), GUILHERME BRECHANI PETERSEN VARZEA GRANDE COMERCIO DE PECAS LTDA - CNPJ: 37.018.232/0001-87 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO AUTOMOTIVO NÃO PRESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por prestadora de serviços automotivos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da cobrança por serviço não realizado.

Laudo técnico emitido por órgão oficial (POLITEC) atestou a ausência do reparo veicular cobrado. A empresa recorrente apresentou apenas nota fiscal e ordem de serviço, desacompanhadas de prova técnica apta a infirmar a perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecedor pode ser responsabilizado por cobrança indevida, quando demonstrada, por perícia oficial, a ausência da prestação do serviço contratado; e (
ii
) saber se a situação vivenciada pelo consumidor, diante da cobrança indevida, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A existência de nota fiscal ou ordem de serviço não afasta a conclusão do laudo técnico oficial.

Inexistente a prestação do serviço, resta configurado o dano material.

A cobrança indevida por serviço não realizado, especialmente em contexto de vulnerabilidade técnica do consumidor, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A cobrança por serviço não prestado, confirmada por laudo pericial oficial, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do fornecedor. 2. A situação gera dano moral quando ultrapassa o mero aborrecimento e expõe o consumidor a insegurança e vulnerabilidade
técnica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Guilherme
Brechani

Petersen
Várzea Grande Comércio de Peças LTDA contra sentença proferida pelo MM. Juízo do 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente em parte os pedidos formulados por Adriana
Pertile
, condenando a recorrente ao pagamento de:

R$ 904,00
(novecentos e quatro reais)
a título de danos materiais;

R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais.

A sentença se fundou na falha na prestação de serviço automotivo, considerando o laudo pericial da POLITEC, que constatou a não realização do serviço contratado, divergindo da versão da empresa, que se limitou a apresentar nota fiscal e ordem de serviço.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

Que o serviço foi efetivamente realizado e autorizado;

Que
não houve falha na prestação, tampouco dano;

Que
os valores
cobrados foram previamente aceitos;

Que
inexiste dano moral, tratando-se de mero dissabor;

Que
o valor arbitrado seria desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da Responsabilidade Objetiva pela Prestação de Serviços – CDC

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde o fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos decorrentes de defeito na prestação de serviço, eximindo-se apenas se provar:

inexistência do defeito; ou

culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, não houve tal demonstração.

A autora apresentou laudo técnico emitido pela POLITEC, órgão oficial e imparcial, que atesta a não realização do reparo no câmbio
(Id.

194767278
)
, conforme orçamento apresentado pela empresa. Consta no laudo que todas as peças relevantes do sistema estavam originais, sendo encontradas apenas duas abraçadeiras substituídas, o que desmente a narrativa da empresa quanto à realização do serviço contratado.

Já a ré, por sua vez, não apresentou qualquer contraprova técnica que infirmasse o laudo oficial. Limitou-se a juntar documentos unilaterais, como ordem de serviço e nota fiscal, desprovidos de qualquer evidência externa ou técnica da execução do serviço.

Portanto, a tese de que o serviço foi prestado não se sustenta diante da robustez da prova pericial oficial.

Da Autorização Não Controvertida e da Inexecução do Serviço Contratado

Não há controvérsia nos autos quanto à autorização para a realização do serviço. A própria autora reconhece que, diante da informação repassada por sua filha — condutora do veículo no momento — acerca da suposta urgência do reparo no câmbio
e perigo que a filha estaria sujeita
, autorizou a execução do serviço indicado pela empresa recorrente.

O ponto central da controvérsia, portanto, não reside na ausência de consentimento, mas sim no fato de que o serviço autorizado e pago
não
foi efetivamente realizado.

A autorização da consumidora, ainda que válida, foi dada com base em informação técnica incorreta ou falsa, o que vicia o consentimento no plano da boa-fé contratual. Em relações de consumo, a confiança depositada no fornecedor técnico é elemento essencial da contratação.

Assim, ainda que houvesse autorização para o serviço, o que está provado nos autos é que tal serviço não foi realizado. Cobrar por um serviço não prestado configura falha na prestação e conduta ilícita, atraindo o dever de reparação nos termos do art. 14 do CDC.

Do Dano Material

Comprovado que o serviço não foi prestado como descrito, é de rigor a restituição proporcional dos valores pagos. A sentença fixou o dano material em R$ 904,00
(novecentos e quatro reais)
, correspondente ao valor indevidamente cobrado.

A alegação da recorrente de que a autora se beneficiou com o reparo não encontra amparo no conjunto probatório, especialmente diante da ausência de evidência de que houve qualquer substituição de peça relevante ou reparo efetivo.

Do Dano Moral

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo, proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

A conduta da empresa recorrente não se limitou a uma falha técnica pontual, mas resultou em grave violação à confiança da consumidora, com reflexos financeiros, emocionais e operacionais relevantes. Trata-se de situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois implicou risco percebido à segurança da filha da autora,
prejuízo econômico imediato, e diversas medidas tomadas para apuração da verdade e proteção de seus direitos.

Conforme demonstrado nos autos, a filha da autora foi informada, no local da prestação do serviço, de que o veículo apresentava vazamento de óleo do câmbio, de alta gravidade, e que ela teve “sorte” de conseguir chegar até a oficina, o que criou um cenário de urgência e pânico técnico. Em razão dessa informação alarmante — posteriormente desmentida — a autora autorizou imediatamente o reparo, preocupada com a integridade do veículo e a segurança da filha.

Após essa autorização, a autora entrou em contato com seu mecânico de confiança, que, com base em revisão recente feita em concessionária e no estado do veículo (ano/modelo 2022/2022), descartou qualquer anormalidade. A autora então tentou cancelar o serviço junto à oficina, mas foi informada de que já teria sido realizado — o que se revelou falso, conforme laudo técnico pericial da POLITEC, que atestou a inexistência do reparo supostamente realizado, com substituição apenas de duas abraçadeiras de coifa, item sem relação com o câmbio.

Além de ter desembolsado
R$ 904,00 (novecentos e quatro reais)
por um serviço inexistente, a autora foi compelida a levar novamente o veículo a um mecânico especializado, solicitar perícia oficial, lavrar boletim de ocorrência e, por fim, recorrer ao Poder Judiciário para buscar a devida reparação. Todos esses desdobramentos geraram preocupação, perda de tempo útil, frustração, sensação de impotência diante da conduta abusiva e quebra da confiança na prestação de serviços automotivos.

Diante desse contexto, é inequívoco que houve violação à boa-fé objetiva e à expectativa legítima da consumidora. A conduta da empresa demandada atentou contra a dignidade do consumidor, exigindo resposta proporcional do Judiciário. Assim, o montante arbitrado pelo juízo a quo, atende tanto à função compensatória à vítima quanto à função pedagógica e preventiva em relação ao fornecedor, devendo ser integralmente mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025